Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727965-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDY FAGUNDES CAMELO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELDY FAGUNDES CAMELO MENDES, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória no. 0704604-05.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, nos seguintes termos: “I – ELDY FAGUNDES CAMELO MENDES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF e contribuição previdenciária. Segundo o exposto na inicial, a autora é servidora pública aposentada desde 1993. Afirma ser portadora de cegueira monocular. Não obstante, continua a sofrer tributação de imposto de renda e contribuição previdenciária. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque a cegueira, mesmo monocular, é catalogada na lei como doença grave. Além disso, afirma que também sofre descontos indevidos de contribuição previdenciária. Aduz que vem sofrendo descontos indevidos desde fevereiro de 2021, sendo necessária a repetição de indébito. II – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. A comprovação de que a contribuinte é portadora de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, embora a autora alegue ter apresentado pedido administrativo, não apresentou documento comprobatório. De todo modo, embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios médicos emitidos por médicos particulares que acompanham o tratamento da autora. Não obstante a gravidade do quadro de saúde, não há identificação plena de que a doença se enquadra como cegueira segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. III – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.”. Na origem, a autora/agravante ajuizou a presente ação a fim de ter declarado seu direito à isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária. Alega ser servidora pública aposentada desde o ano de 1993 e portadora de cegueira monocular, diagnosticada no mês de fevereiro de 2021. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque a cegueira, mesmo monocular, é catalogada na lei como doença grave. Além disso, afirma que também sofre descontos indevidos de contribuição previdenciária. Assim, formulou pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a determinação para que as rés se abstenham de promover as retenções mensais a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. O Juízo a quo indeferiu o mencionado pedido de Tutela Provisória (ID Num. 99392473). Contra a referida decisão de indeferimento, a autora/agravante interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal nos mesmos termos do requerimento liminar indeferido na origem. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID Num. 28699766). Contrarrazões (ID Num. 29800986) É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. Confira-se: "(...). DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de promover o recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF sobre a remuneração da parte autora, bem como condeno o réu a restituir os valores desse tributo recolhidos desde a data do diagnóstico, qual seja, 18/02/2021, a serem apurados na fase de liquidação de sentença. A correção monetária e juros de mora sobre as parcelas vencidas deverá ser calculada pela taxa SELIC. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora a arcar com o equivalente à metade das custas processuais. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Quanto aos honorários advocatícios, são fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3o, do CPC, a serem divididos por igual entre os patronos das partes, vedada compensação. Dispensado o reexame necessário, conforme art. 496, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. ". Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, pois a sentença representa o exame de cognição exauriente, o qual gera o prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos). Dessa forma, prejudicado o presente recurso, não deve ser ele conhecido. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora